Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704182-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Celg Distribuição S/A – Celg D e Outro em face da decisão (ID 131295169, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Os Agravantes, por meio da petição de ID 44638065, requereram a desistência do presente recurso. Solicitaram, ainda, a redistribuição do feito para o Estado e Goiás e que seja informado o número da distribuição do processo naquela unidade da Federação. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Nada a prover quanto aos demais requerimentos, que devem ser dirigidos ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator